Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729929-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA APELADO: BARBARA SILVA MATIAS D E S P A C H O Em análise prefacial observa-se que o recurso de apelação visa à anulação do edital de convocação da assembleia condominial, alegando irregularidade na convocação e nulidade das deliberações. No entanto, como já posto na sentença, o mandato do síndico objeto da controvérsia expirou naturalmente. Ademais o pedido, aparentemente, diverge do pedido da inicial. Nesse sentido, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar de PERDA SUPERVENIENTE OBJETO DA APELAÇÃO, arguida em contrarrazões, assim como sobre os documentos juntados pela apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator